Tribunal: TJDFT
Processo: 0751668-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Fazenda Pública. Supressão de instância. RE 905.357 (Tema 864). Distinção.
1. Em agravo de instrumento, é defeso ao Tribunal conhecer de matéria – no caso, prejudicialidade em razão da propositura de outro agravo de instrumento - não analisada pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância.
2. O RE 905.357 (Tema 864) versou sobre a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, enquanto o feito principal trata dos reajustes remuneratórios específicos concedidos pela Lei-DF 5.184/13, o que denota a distinção.